Tribunal: TJMT
Processo: 1003354-72.2020.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003354-72.2020.8.11.0021
APELANTES: SOELI DILLY, FRANCYNE DILLY KLEIN E V. D. K.
APELADO: FRANCISCO CHITOLINA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE FATAL POR DESCARGA ELÉTRICA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OU OMISSÃO DO CONTRATANTE DO FRETE – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Comprovado que o acidente que vitimou o motorista decorreu de sua própria conduta imprudente, ao estacionar o veículo sob rede de alta tensão, acionar o sistema de basculamento da caçamba e, mesmo após a eletrificação do caminhão, tentar por duas vezes ingressar na cabine, afasta-se o nexo causal e inexiste ato ilícito imputável ao proprietário da fazenda.
Mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios e majorados os honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa por litigar sob o pálio da justiça gratuita.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003354-72.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOELI DILLY - CPF: 604.167.421-49 (APELANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), FRANCYNE DILLY KLEIN - CPF: 059.047.251-83 (APELANTE), V. D. K. - CPF: 100.700.021-00 (APELANTE), FRANCISCO CHITOLINA - CPF: 040.845.600-06 (APELADO), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), SOELI DILLY - CPF: 604.167.421-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE FATAL POR DESCARGA ELÉTRICA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OU OMISSÃO DO CONTRATANTE DO FRETE – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Comprovado que o acidente que vitimou o motorista decorreu de sua própria conduta imprudente, ao estacionar o veículo sob rede de alta tensão, acionar o sistema de basculamento da caçamba e, mesmo após a eletrificação do caminhão, tentar por duas vezes ingressar na cabine, afasta-se o nexo causal e inexiste ato ilícito imputável ao proprietário da fazenda.

Mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios e majorados os honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003354-72.2020.8.11.0021

APELANTES:

SOELI DILLY, FRANCYNE DILLY KLEIN E V. D. K.

APELADO:

FRANCISCO CHITOLINA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOELI DILLY
,
FRANCYNE DILLY KLEIN
e
V. D. K.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, Juiz de Direito
Jorge Hassib Ibrahim
, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais em epígrafe, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e os autores condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça deferida.

Nas razões do apelo Id. 288253458, os recorrentes sustentaram, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao atribuir culpa exclusiva à vítima, Airton Luis Klein, falecido em 25 de setembro de 2020, quando realizava o descarregamento de areia na Fazenda Curuá, de propriedade do recorrido.

Argumentaram que o acidente decorreu da conduta negligente do réu, que indicou local impróprio para o descarregamento, em área próxima a fios de alta tensão, omitindo-se no dever de segurança, mesmo estando presente no local e orientando a execução do serviço. Invocaram os artigos 186 e 927 do Código Civil, destacando que a conduta do recorrido configurou ato ilícito, ensejando sua responsabilidade civil.

Afirmaram que a prova testemunhal colhida nos autos confirmou a narrativa de que o recorrido determinou o local inadequado para o serviço e acompanhou a atividade no momento do acidente.

Requereram a reforma integral da sentença, com a condenação do recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), danos materiais de R$7.168,00 (sete mil, cento e sessenta e oito reais) referentes a despesas com funeral, pensão mensal de R$5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais), correspondente a dois terços da renda da vítima e a inversão do ônus sucumbencial, condenando-se ainda o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões Id. 288253460, o recorrido Francisco Chitolina pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima.

Alega que a vítima, profissional experiente no ramo de transportes, agiu de forma negligente ao estacionar o caminhão sob a rede elétrica, deixando de adotar as precauções necessárias, e, após a eletrificação do veículo, tentou por duas vezes ingressar na cabine, recebendo as descargas elétricas que resultaram em sua morte.

Afirma que não estava presente no momento inicial da manobra, sendo sua filha quem indicou que o material fosse descarregado próximo de outros previamente depositados no local, inexistindo determinação específica para posicionamento sob a rede de alta tensão.

Acrescenta que a prova testemunhal não favoreceu a tese dos apelantes, pois se baseava em relatos indiretos e sem credibilidade técnica, reforçando a ausência de nexo causal e a inexistência de responsabilidade civil de sua parte. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

O Ministério Público, no parecer Id. 300424390, de lavra do
Dr. Ezequiel Borges de Campos
, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença.

Recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta por
Soeli Dilly, Francyne Dilly Klein e V. D. K.
contra sentença da
1a Vara Cível de Água Boa
, da lavra do Juiz
Jorge Hassib Ibrahim
, que julgou
improcedentes
os pedidos deduzidos em ação de indenização por danos materiais e morais, ao fundamento de
culpa exclusiva da vítima
, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Os apelantes, nas razões Id.
288253458
, afirmaram que o acidente que vitimou
Airton Luis Klein
resultou da conduta negligente do recorrido, que teria indicado local inadequado e inseguro para o descarregamento de areia, em área próxima a rede de alta tensão, omitindo-se no dever de segurança. Alegaram que a prova testemunhal comprovaria a presença e participação do recorrido na execução do serviço. Invocaram os artigos 186 e 927 do Código Civil e requereram a reforma da sentença, com condenação do recorrido ao pagamento de
danos morais (R$100.000,00)
,
danos materiais (R$7.168,00)
,
pensão mensal (R$5.160,00)
e inversão do ônus sucumbencial.

A sentença recorrida possui o seguinte teor, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) É incontroverso nos autos a ocorrência do sinistro e os danos sofridos pela parte autora, restando a controvérsia sobre a responsabilidade do requerido.

Para a caracterização da responsabilidade civil do requerido é necessário a presença dos requisitos elencados nos artigos 186 e 927 do Código de Processo Civil, quais sejam, a conduta, o dano sofrido pela autora, o nexo de causalidade entre um e outro, e a presença do dolo ou da culpa.

Pois bem.

Em que pese o trágico e triste acidente, que vitimou o marido e pai dos autores, as provas constantes nos autos demonstram que houve culpa exclusiva do
de cujus
pelo acidente. Explico.

A parte autora embasa seus pedidos nos termos de depoimentos coletados na fase de inquérito policial no 146/2020; Laudo Pericial no 023120/2020; fotos do fato; bem como, as testemunhas ouvidas em sede de audiência de instrução.

Em análise dos documentos acostados nos autos, verifico que em sede de Inquérito Policial foi realizado Laudo Pericial, no 310.1.01.2020.023566-01, que concluiu como dinâmica do evento o seguinte:

“No dia 25/09/2020, na Fazenda Curuá, propriedade rural do município de Nova Nazaré, uma porção de areia estava sendo descarregado sobre o solo da propriedade abaixo de um fio de alta tensão, momento este em que a caçamba do veículo V1, erguida pelo sistema de basculamento, encosta no fio elétrico e eletrifica todo o veículo. Após esta eletrificação, a vítima, no intuito de entrar na cabine do caminhão (não sendo possível precisar se ele tinha ciência do contato do veículo com o fio de alta tensão) encosta no veículo e propicia a passagem da corrente elétrica do veículo para o solo (servindo como um fio terra), vindo a sofrer as consequências biológicas de um processo de eletroplessão chegando a óbito no local”
(id. 46626142).

Ressalto que, apesar dos autores alegarem que houve alteração no local do fato, com suposta mudança do corpo da vítima de posição, entendo que isto, por si só, não impediu a conclusão do perito, vez que conseguiu refazer a dinâmica do acidente, bem como, ficou constatado em seu laudo que a atitude se deu para preservar o corpo das chamas que se alastravam em meio à vegetação.

Além disso, observo que tanto nos Termos de Declarações colhidos em sede policial (id. 46626143), quanto no depoimento pessoal do réu, em sede de audiência de instrução, evidenciam que a própria vítima, ao perceber que a caçamba tinha enroscado no fio de alta tensão, acima do local de descarregamento do veículo, voluntariamente, optou por ir até o caminhão e tentar entrar na cabine, momento em que recebeu a primeira descarga elétrica.

Após o choque, levantou e, novamente, foi até a cabine, encostando-se ao veículo, quando recebeu a segunda descarga elétrica, resultando em seu óbito. Cito o depoimento de Marcos Evandro Chitolina:

“[...] Que seu pai lhe contou que acompanhou Airton para a descarga da areia, sendo que ele foi até o local de carro, desceu e ficou escorado no veículo dele com ajuda de muletas enquanto Airton ligou o basculante, desceu, bateu com um martelo na caçamba para a areia descer. Que a caçamba encostou na rede de alta tensão e começou a sair faíscas nos pneus, queimando o capim seco em volta. Que ainda segundo seu pai, Airton ao ver as faíscas, tentou entrar no caminhão para retirá-lo de debaixo da rede, e ao segurar na porta tomou uma descarga e caiu, mas mesmo assim ele se levantou e novamente tentou entrar no veículo, mas foi atingido por outra descarga e dessa vez não conseguiu se levantar. Que seu pai contou que ao vê-lo caído, largou as muletas e tentou reanima-lo, colocou ele em seu colo, mas ele morreu [...]”.
(id. 46626143- pág. 09)

A testemunha Messias Alberto de Freitas também confirmou o narrado:

“[...] Que a vítima havia colocado o caminhão para bascular (levantar a caçamba) embaixo da linha de alta tensão, porém não calculou que a caçamba iria alcançar a rede de alta. Que após ligar o basculante ele desceu e ficou ao lado do caminhão junto com o Sr. Francisco. Que quando a caçamba alcançou a rede de alta tensão, começou pegar fogo nos pneus do caminhão e a vítima correu para retirá-lo de debaixo da rede, porém ao encostar na porta do veículo ele sofreu a descarga elétrica e caiu, mesmo assim, se levantou e tentou novamente retirar o caminhão, tomando outra descarga elétrica, sendo que desta vez ele não se levantou [...]”
(id. 46626143- pág. 11).

Em sede de audiência de instrução, o requerido afirmou em seu depoimento pessoal:

“[...] Que quando o caminhão chegou lá, ele não viu ele. Que a vítima chegou lá e que a filha do requerido falou o local que era para descarregar o caminhão. Que a filha do requerido o informou que o caminhão tinha chegado. Que o réu pegou a caminhonete e foi até o local. Que quando chegou lá, a vítima já estava descarregando a areia. Que não era para descarregar lá, mas em outro local onde já tinha descarregado outras mercadorias para construção. Quando chegou lá, o réu desceu da caminhonete, e a vítima foi de trás do caminhão para o lado da cabine, ele quis subir na cabine e caiu de volta. Que ele subiu de novo, e caiu de volta de novo. Que o réu correu até a vítima, pegou ele pelo braço, chamou ele, achou que ele tinha desmaiado, mas ele já estava morto [...]”
(id. 176702714).

Assim, pelo narrado, verifico que não há responsabilidade civil do requerido pelo acidente que vitimou o Sr. Airton, vez que não há nexo causal ou dolo/culpa.

Isso porque, em verdade, houve culpa exclusiva da vítima, eis que, por descuido, parou o veículo embaixo de um fio de alta tensão para descarrega-lo, momento que, ao erguer a caçamba do caminhão, esta encostou na rede elétrica e se eletrificou.

Além disso, a própria vítima, tentou, por duas vezes, entrar na cabine do caminhão, sendo que recebeu a primeira descarga elétrica, caiu ao solo, levantou-se, e tentou novamente adentrar no veículo, sendo que, neste momento, ao receber a segunda descarga elétrica, veio a falecer.

Ora, não há na dinâmica dos fatos qualquer conduta do requerido a corroborar com o trágico acidente, de modo que, entendo estar rompido o nexo causal, em virtude de fato exclusivo da vítima, não havendo que se falar em dever indenizatório.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA.
MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO
.
Companheiro da autora que sofreu descarga elétrica fatal, quando a caçamba do caminhão que dirigia encostou na rede primaria de distribuição de energia mantida pela ré.

Alegação da recorrente de que o acidente que vitimou seu companheiro se deu por omissão da ré, que não mantinha os cabos de transmissão de energia elétrica na altura regular, tampouco realização a manutenção e a fiscalização dos mesmos. Prova colhida no curso da instrução afastando qualquer omissão da ré que pudesse redundar em responsabilização pelo evento danoso.
Parecer técnico que permite concluir que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que ao realizar o descarregamento do caminhão que dirigia, levantou a caçamba do veículo, e antes baixá-la, movimentou-se para frente, vindo a atingir a rede primaria de distribuição de energia. Ausência de nexo casual.
RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. (TJ-RJ - APL: 00022974720098190070 RJ 0002297-47.2009 .8.19.0070, Relator.: DES. CLAUDIO LUIS BRAGA DELL ORTO, Data de Julgamento: 17/10/2013, VIGÉSIMA QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/11/2013 14:13)
(sem grifos no original)

No caso vertente, verifica-se que a conduta negligente da vítima foi decisiva para o desfecho trágico que se sucedeu, tanto que o Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito policial, fundamentando-se na ausência de ato criminoso, eis que o fato se deu de maneira acidental (id. 136556303- pág. 77).

Ademais, entendo necessário anotar que compete ao próprio motorista (operador da máquina) diligenciar quanto ao local em que irá estacionar o veículo para proceder com o descarregamento do material, visto ser este seu ofício diário, não podendo delegar tal responsabilidade à terceiros, que sequer tem conhecimento quanto ao cumprimento/altura da caçamba e o modo de operá-la.

Assim, ante a ausência de nexo causal e, inclusive de dolo ou culpa, não há que se falar em indenização em danos materiais, morais e pensionamento vitalício, eis que não há responsabilidade civil a ser imputada ao requerido.

Desta forma, exclui-se o dever de indenizar do réu, visto que ausente o nexo causal, requisito necessário para a concessão do pleito deduzido na inicial, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

- Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, o que faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes
FIXO
em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa a cobrança, eis que a parte é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade,
REMETAM-SE
os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado,
AGUARDE-SE
a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual
DETERMINO
a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito”

Pois bem.

Sem razão os apelantes.

De fato, lendo detidamente a sentença em contraste com o acervo probatório coligido ao feito, depreende-se que o édito impugnado examinou de forma detida a dinâmica do acidente e as provas constantes dos autos, concluindo que
a conduta da vítima foi determinante para o resultado fatal
.

Com efeito, com base no laudo pericial do inquérito policial e nos depoimentos colhidos, verificou-se que Airton Luis Klein, motorista experiente,
posicionou seu caminhão sob uma rede de alta tensão, acionou o sistema de basculamento da caçamba e, mesmo após a eletrificação do veículo, tentou por duas vezes ingressar na cabine, ocasião em que recebeu descargas elétricas fatais
.

De outra feita, as alegações recursais de que o recorrido teria indicado local inseguro e se omitido no dever de segurança não encontram respaldo no conjunto probatório, isso porque, embora tenha havido indicação de área para a descarga, não restou comprovado que esta determinação impunha, de forma específica, a realização do serviço diretamente sob a fiação elétrica.

Ao contrário, o local já havia sido utilizado para o descarregamento de outros materiais sem ocorrência de acidentes.

Além disso, a operação de descarga era de exclusiva responsabilidade do motorista, detentor de conhecimento técnico acerca da altura e do alcance da caçamba em relação à rede elétrica.

Neste tear, a responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, depende da demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo.

O artigo 186 dispõe:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

O artigo 927, por sua vez, estabelece:
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Maria Helena Diniz preleciona:

“Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, negligência ou imprudência [...]; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato [...]; e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.”
(Código Civil anotado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 196-197)

Ademais, sabe-se que nas causas envolvendo acidente como na espécie, a apuração da dinâmica dos fatos depende invariavelmente de provas, seja documental, fotográfica, testemunhal, pericial, entre outras, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.

Feitas essas considerações e analisando o caderno processual, não se verifica conduta ilícita atribuível ao recorrido, tampouco nexo de causalidade entre eventual ato seu e o evento danoso, isso porque a dinâmica do acidente evidencia comportamento autônomo e imprudente da vítima, que rompeu o nexo causal e exclui a responsabilidade civil, nos termos da excludente de culpa exclusiva do lesado, reconhecida pela jurisprudência desta Corte e reforçada no parecer ministerial.

Neste contexto, analisando os documentos acostados nos autos, verifica-se que em sede de Inquérito Policial foi realizado Laudo Pericial, no. 310.1.01.2020.023566-01, que concluiu como dinâmica do evento o seguinte:

“No dia 25/09/2020, na Fazenda Curuá, propriedade rural do município de Nova Nazaré, uma porção de areia estava sendo descarregado sobre o solo da propriedade abaixo de um fio de alta tensão, momento este em que a caçamba do veículo V1, erguida pelo sistema de basculamento, encosta no fio elétrico e eletrifica todo o veículo. Após esta eletrificação, a vítima, no intuito de entrar na cabine do caminhão (não sendo possível precisar se ele tinha ciência do contato do veículo com o fio de alta tensão) encosta no veículo e propicia a passagem da corrente elétrica do veículo para o solo (servindo como um fio terra), vindo a sofrer as consequências biológicas de um processo de eletroplessão chegando a óbito no local”
(Id. 46626142).

De outra feita, a tese de que haveria um dever genérico de segurança por parte do recorrido não se confunde com a execução técnica da atividade de descarga, cujo controle era do próprio motorista, de tal feita que a mera indicação de área para o depósito de materiais não transfere ao proprietário do imóvel a obrigação de executar ou fiscalizar a manobra de basculamento, que exige conhecimentos específicos do operador do caminhão.

Ademais, as contrarrazões do recorrido reiteram, com razão, que a vítima, ao perceber a eletrificação do veículo, assumiu o risco ao tentar ingressar na cabine em duas oportunidades, comportamento suficiente para romper qualquer liame causal, o que está em consonância com as provas testemunhais produzidas indicadas expressamente nos fundamentos da sentença.

O Ministério Público, em bem fundamentado parecer, igualmente opinou pelo desprovimento do recurso, destacando, resumidamente, que o laudo pericial oficial concluiu pela conduta negligente da vítima ao posicionar o caminhão próximo à rede elétrica e acionar o sistema de basculamento, ocasionando o acidente.

Além disso, o ínclito Promotor de Justiça ressaltou que outros materiais haviam sido descarregados no mesmo local sem registros de acidentes, afastando a alegação de risco iminente. Observou que, embora o contratante pudesse indicar o local de descarregamento, competia ao prestador do serviço executá-lo de forma segura, considerando seu conhecimento técnico. Assinalou, no mais, que a culpa exclusiva da vítima rompeu o nexo causal, exonerando o recorrido de qualquer responsabilidade civil, citando precedentes deste Tribunal e doutrina específica sobre a excludente de responsabilidade.

Dessa forma, as razões recursais não infirmam os fundamentos da sentença, que se encontra bem motivada e em consonância com a prova dos autos, que apontam para conduta exclusiva da vítima como causa eficiente do resultado morte.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS –
ACIDENTE
DE TRÂNSITO – AÇÃO PROPOSTA PELOS FAMILIARES DE
VÍTIMA
FATAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RAZÃO DA
CULPA
CONCORRENTE –
VÍTIMA
QUE PILOTAVA UMA MOTOCICLETA NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO, SEM CAPACETE E COM FAROL DESLIGADO –
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
– INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA PELO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA PARA A OCORRÊNCIA DO
ACIDENTE
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.
O acervo probatório coligido ao feito, especialmente o boletim de
acidente
de trânsito, perícia indireta realizada pela Polícia Judiciária Civil e depoimentos de testemunhas, leva à conclusão de que o
acidente
que vitimou o familiar dos autores ocorreu por
culpa

exclusiva
da
vítima
, haja vista que além de trafegar na contramão de direção, pilotava a motocicleta com capacete na testa e com os faróis desligados.
Aliado a isso, resta comprovado nos autos que ambos faziam uso de bebida alcoólica no dia do fatídico
acidente
, sendo que apesar do noticiado estado de embriaguez do requerido, essa circunstância não tem nexo causal com o
acidente
porque se, hipoteticamente, excluída da mesma forma o evento danoso teria acontecido.”
(N.U 0000673-40.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE
OCORRIDO NO INTERIOR DE UNIDADE INDUSTRIAL – QUEDA DURANTE ENLONAMENTO DE CARRETA –
ALEGADA OMISSÃO DA EMPRESA –
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SEGURANÇA – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL COERENTES COM A TESE DEFENSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão,
culpa
, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.
Comprovado que o
acidente
ocorreu por conduta voluntária do autor, em desatenção às normas internas de segurança da empresa ré, inexistindo prova de omissão ou falha estrutural que tenha contribuído para o evento danoso, impõe-se o reconhecimento da
culpa

exclusiva
da
vítima
, circunstância que afasta o dever de indenizar
.”
(N.U 0001036-77.2009.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS –
ACIDENTE
DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E ÔNIBUS – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – EXCESSO DE VELOCIDADE – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE GUARDA DE DISTÂNCIA SEGURA –
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
– IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão,
culpa
, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar
.”
(N.U 1001548-93.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, com a
majoração
dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025